Tribunal: TJSP
Processo: 1045960-16.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Autor surpreendido em seu local de trabalho por criminosos e foi obrigado a entregar seu celular e senha que culminou com as operações fraudulentas - Transação que destoa do perfil de consumo do consumidor - Recorrente não provou a inexistência do defeito (art. 14, §3o, I, do CDC) nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro art. 14, §3o, II, do CDC).

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Autor surpreendido em seu local de trabalho por criminosos e foi obrigado a entregar seu celular e senha que culminou com as operações fraudulentas - Transação que destoa do perfil de consumo do consumidor - Recorrente não provou a inexistência do defeito (art. 14, §3o, I, do CDC) nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro art. 14, §3o, II, do CDC). Falha na prestação de serviços bancários – Declarada a nulidade do contrato, devendo o banco debitar da conta do autor o valor do empréstimo, retornado as partes ao estado anterior.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Negativação indevida - Mantida a indenização fixada no importe de R$ 10.000,00 por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO